Tribunal: TJSP
Processo: 1010307-02.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Reexame necessário. Mandado de segurança. Imposto sobre transmissão "inter vivos" de bens imóveis. Base de cálculo. Valor do imóvel em condições normais de mercado. Precedente do Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 1.113). Sentença parcialmente alterada.